Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-19.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010761-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), JILEUZA REIS VIEIRA - CPF: 535.280.181-00 (RECORRIDO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento e implantação de gratificação de cursos à servidora pública municipal, professora da rede de ensino, no percentual de 27,80% sobre seus vencimentos, com base no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores) se aplica aos servidores da educação, que possuem legislação específica (Lei Municipal nº 533/2008); e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, prevê em seu art. 83 que aos servidores efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 024/1997).

4. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade entre o art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 (gratificação de cursos) e a Lei Municipal nº 533/2008, sendo devido o pagamento da gratificação aos servidores da educação.

5. A recorrida comprovou a realização de diversos cursos relacionados à sua área de atuação, totalizando 618 horas, que divididas por 20 (conforme previsão legal), resultam no percentual de 30,9% a título de gratificação de cursos.

6. Os cursos foram promovidos ou autorizados pela própria Secretaria Municipal de Educação, o que supre o requisito legal da autorização prévia da autoridade superior exigida pelo art. 193, I, "d", da Lei Municipal nº 024/1997.

7. Não se verifica litigância de má-fé por parte da recorrida, pois seu pedido está fundamentado em interpretação razoável da legislação municipal e em jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores) é aplicável aos profissionais da educação básica do Município de Paranatinga, por força do art. 83 da Lei Municipal nº 533/2008, que garante aos servidores efetivos reenquadrados todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores, desde que não incompatíveis. 2. Os cursos promovidos ou autorizados pela própria Secretaria Municipal de Educação atendem ao requisito de autorização prévia da autoridade superior exigido pelo art. 193, I, 'd', da Lei Municipal nº 024/1997."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 024/1997, art. 193; Lei Municipal nº 533/2008, art. 83; CPC,
arts
. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJMT, N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023; TJMT, N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1010761-19.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Paranatinga

Recorrido
:
Jileuza
Ferreira dos Reis

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jileuza
Ferreira dos Reis ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidora pública municipal efetiva no cargo de Professora, sendo amparada pela Lei nº 024/1997 (Regime Jurídico Único) e pela Lei nº 533/2008 (Plano de Carreira dos Profissionais da Educação); b) realizou diversos cursos de aprimoramento profissional, muitos oferecidos pela própria Secretaria de Educação do município; c) o art. 193 da Lei nº 024/97 prevê gratificação de 1% a cada 20 horas-aula de curso realizado pelo servidor; d) o município se nega a pagar a gratificação aos servidores da Educação, alegando que são regidos pela Lei nº 533/2008; e) o art. 83 da Lei nº 533/2008 garante aos servidores reenquadrados todos os direitos previstos no Estatuto dos Servidores. Requereu a condenação do município ao pagamento da gratificação de cursos no percentual de 30,9% sobre seus vencimentos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a Lei Municipal nº 024/97 em seus artigos 201 e 202 dispõe sobre o adicional por tempo de efetivo serviço prestado; b) o município, embora tenha procedido ao enquadramento da autora, deixou de pagar o valor advindo deste ato; c) o entendimento do TJMT é de que o art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 se aplica aos profissionais da carreira da educação básica de Paranatinga, nos termos do art. 83 da Lei Municipal nº 533/2008. Ao final: a) julgou procedentes os pedidos para condenar o município a pagar e implantar a gratificação de cursos à autora no percentual de 27,80% desde a propositura da demanda; b) determinou que o valor fosse acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, e a partir de 11/12/2021 pela Taxa SELIC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a Lei Municipal nº 024/97 não se aplica aos servidores da educação, que são regidos pela Lei nº 533/2008 (Plano de Carreira dos Profissionais da Educação); b) a Lei nº 533/2008 concede aos servidores da educação direito à progressão funcional a cada três anos e pagamento por horas-atividades; c) o art. 83 da Lei nº 533/2008 trata apenas de servidores reenquadrados, o que não é o caso da recorrida; d) não há nos autos requerimento administrativo prévio ou negativa administrativa; e) não há nos autos autorização da autoridade superior para realização dos cursos, conforme exigido pelo art. 193 da Lei nº 024/97; f) a recorrida age com litigância de má-fé ao pleitear verbas das quais sabe não ser merecedora. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) condenar a recorrida por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente confunde regime jurídico único e plano de carreira, institutos jurídicos distintos previstos na Constituição Federal; b) o regime jurídico único (Lei nº 024/97) abrange todos os servidores da administração pública municipal, incluindo os da educação; c) a própria Lei nº 533/2008, em seu art. 83, garante aos servidores reenquadrados todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores; d) diversos servidores da educação já recebem a gratificação de cursos com fulcro na Lei nº 024/97; e) há entendimento consolidado na Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhecendo o direito à gratificação de cursos aos servidores da educação.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Regime jurídico aplicável.

As partes divergem sobre qual regime jurídico se aplica no caso concreto, eis que a parte reclamante postula direito ancorado na Lei Municipal nº 24/1997 (Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga), enquanto a parte reclamada sustenta a aplicação somente da Lei nº 533/2008 (Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga).

A Lei Municipal nº 533/2008 considera Profissionais da Educação Básica
"o conjunto de profissionais que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, orientação pedagógica, articulação, de direção escolar, os funcionários não docentes que ocupam cargos ou funções diretas ou correlatas ao processo ensino - aprendizagem, como o conjunto de profissionais de técnico administrativo educacional, apoio administrativo educacional I e II, que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema Público Municipal de Educação Básica"
(art. 2º).

Já no seu art. 83, a mesma norma prevê a aplicação
do estatuto da Lei nº 24/1997, apenas no que não for incompatível.

Analisando essas duas normas, constata-se que o art. 6º da Lei nº 533/2008, prevê a progressão
em classes e níveis
, ao passo que o art. 193 da Lei nº 24/1997
garante a gratificação de cursos,
de acordo com o grau de instrução (nível médio, universitário e mestrado).

A jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que não há incompatibilidade entre as normas:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL 24/1997 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal. 2. Restou comprovado que a reclamante concluiu curso superior de Pedagogia,
logo, faz
jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023)
”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento de gratificação de curso, no percentual de 26% sobre o seu vencimento base, de acordo com o artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997. 2. O Município de Paranatinga Reclamado, ora recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o servidor não tem direito a gratificação de curso com fundamento na Lei n. 024/97, pois a referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, ou seja, a educação pública municipal é regulada por lei exclusiva – Lei n. 533/2008. Argumenta ainda que o servidor age com má-fé ao pleitear verbas das quais sabe não ser merecedor, utilizando do processo para obter objetivo ilegal. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. (...) 5. Como o Recorrida é servidor público municipal, deve ser analisado o Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 193 dispõe o seguinte a respeito da Gratificação de Curso: (...) § 1º - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (
cinqüenta
por cento) deste. § 2º - As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo. 6. A Lei nº. 533 de 16 de dezembro de 2008 – “Dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT” em seu artigo 83, dispõe que: “Art. 83
-.Aos
servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”. 7. Desta forma, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997 e considerando que à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a Reclamante faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga. 8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário. Em análise dos documentos na inicial, a reclamante realizou cursos com horas totais de 520 que divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 26,0% de Gratificação de Curso a partir da citação”.9. Cabe ainda ressaltar que a presente matéria já foi apreciada pela Turma Recursal Única, conforme
ementas abaixo colacionados
: (...) 13. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Lei Municipal nº 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito. (N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – servidor público municipal – profissional da educação
básicA
– GRATIFICAÇÃO POR CURSOS PREVISTA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO EXTENSÍVEL AOS INTEGRANTES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO reenquadrados pela LEI Nº 533/2008 – servidor ATUALMENTE enquadrado em classe correspondente a
nivel
médio profissionalizado – conclusão de curso de nível superior – direito à gratificação nos termos da lei nº 24/1997 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O servidor ocupante de cargo efetivo de Profissional da Educação Básica Municipal é regido por legislação própria, qual seja, a Lei nº 533/2008, que expressamente reconhece o direito às vantagens gerais previstas no Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal nº 024/1997, aos efetivos reenquadrados (artigo 83 da Lei nº. 533/2008), como é o caso do autor. Se o servidor público municipal está enquadrado em classe correspondente à habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica e comprova a realização de curso superior universitário, faz jus ao recebimento de gratificação de curso disciplinada no inciso II, alínea “b”, do artigo 193 da Lei Municipal nº 024/97. (N.U 1002313-64.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. 2. Restou evidente que a autora faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000270-23.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2022, publicado no DJE 12/08/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000285-89.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022).

Portanto, embora a parte reclamante seja um Profissional da Educação Básica do Município de Paranatinga, também se beneficia da Gratificação de Cursos prevista no
art. 193 da Lei nº 24/1997.

Gratificação de cursos.

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga é regulamentado pela Lei Municipal nº 24/1997.

Quanto à Gratificação de Cursos, o assunto está regulamentado no artigo 193:

"Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I -
cursos
diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) curso de 2º grau - 10% (dez) por cento; b) curso universitário - 20% (vinte) por cento; c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento; d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II -
cursos
não diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) curso de 2º grau - 5% (cinco) por cento; b) curso universitário - 10% (dez) por cento; c) curso de mestrado - 5% (cinco) por cento.

§ 1º A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2º As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo."

Para fazer jus à gratificação por cursos, o funcionário deve ser titular de cargo de provimento efetivo, sendo este o requisito subjetivo fundamental. Quanto aos requisitos objetivos, os cursos devem enquadrar-se nas modalidades previstas no dispositivo legal (2º grau, universitário, mestrado ou outros cursos com mínimo de 20 horas), sendo que aqueles diretamente ligados ao cargo do funcionário recebem percentuais superiores (10% a 20%) em relação aos não diretamente ligados (5% a 10%). Para os demais cursos realizados após a publicação da lei, exige-se autorização prévia da autoridade superior competente, com concessão de 1% para cada soma de 20 horas cursadas.

Além disso, a gratificação incide exclusivamente sobre o salário base do funcionário, observando-se o limite máximo de 50% deste valor, independentemente da quantidade de cursos realizados. Importante destacar que as gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário não se aplicam aos funcionários cujos cursos sejam indispensáveis para a formação escolar ou habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo, configurando-se esta como uma limitação expressa ao direito. Esta restrição visa evitar que o servidor seja beneficiado por formação que já constitui requisito obrigatório para o desempenho de suas funções.

Atendidos os pressupostos da legislação municipal, esta Turma Recursal vem concedendo o direito à Gratificação de Cursos:

"RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE "GRATIFICAÇÃO DE CURSOS" – DEVIDO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL 24/1997 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal. 2. Restou comprovado que a reclamante concluiu curso superior de Pedagogia, logo, faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 16/10/2023)"

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 7. Desta forma, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997 e considerando que à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a Reclamante faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea "d", do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga. 8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: "Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário. Em análise dos documentos na inicial, a reclamante realizou cursos com horas totais de 520 que divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 26,0% de Gratificação de Curso a partir da citação". (N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023)"

No caso em análise, a recorrida
Jileuza
Reis Vieira é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de professora da rede municipal de ensino de Paranatinga, conforme comprovado nos autos.

Conforme documentação acostada aos autos, a recorrida comprovou a realização de diversos cursos relacionados à sua área de atuação, totalizando 618 horas, que divididas por 20 (conforme previsão legal), resultam no percentual de 30,9% a título de gratificação de cursos. Os cursos realizados pela recorrida foram:

Formação/Semana Pedagógica (2019) - 20 horas

Projeto Higiene na Escola Municipal (2016) - 40 horas

Projeto de Leitura (2016) - 80 horas

Projeto Feira do Conhecimento (2017) - 80 horas

Formação Continuada Sala de Estudos (2017) - 45 horas

Seminário Regional do Programa Educação Inclusiva (2015) - 06 horas

I Conferência Municipal de Educação (2015) - 11 horas

Formação Continuada - Possibilidades de Construção de Conhecimento na Educação Infantil (2015) - 08 horas

Formação/Semana Pedagógica (2015) - 20 horas

Formação/Semana Pedagógica (2017) - 28 horas

Projeto Higiene na Escola Municipal (2015) - 80 horas

Projeto Brinquedos e Brincadeiras Antigas (2016) - 80 horas

Projeto Leitura na Escola Municipal (2015) - 80 horas

Curso de Capacitação sobre Agricultura Familiar Sustentável e Ressignificação do PPP (Projeto Político Pedagógico) (2014) - 40 horas

Quanto à alegação de ausência de autorização da autoridade superior para a realização dos cursos, verifica-se que os cursos foram promovidos ou autorizados pela própria Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação apresentada, o que supre o requisito legal da autorização prévia.

Diante do exposto, conclui-se que a recorrida faz jus à gratificação de cursos no percentual de 30,9% sobre seu salário base, nos termos do artigo 193, inciso I, alínea "d", da Lei Municipal nº 024/1997, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu tal direito.

Non Reformatio in pejus.

Com base no tópico anterior,
foi apurada uma gratificação de curso no percentual de 30,9%
,
mas na sentença reconheceu apenas o percentual de 27,80%
.

Todavia, de acordo com o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente.

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Reformatio in pejus. De acordo com o princípio da proibição da reformatio in pejus, ancorado no art. 141 do CPC, é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente (N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025). Considerando que apenas a parte reclamante recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que imponha à parte recorrente uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença. (...) (N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

Portanto, considerando que apenas a parte reclamante recorreu, e sendo impossível proferir um julgamento que imponha à parte recorrente uma situação prejudicial, é imperiosa a manutenção da sentença no que se refere
ao percentual da Gratificação de Curso.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No presente caso, o Município recorrente alega que a recorrida estaria incorrendo em litigância de má-fé ao pleitear a gratificação de cursos prevista na Lei Municipal nº 024/1997, argumentando que a servidora estaria buscando vantagem indevida, uma vez que, na visão do recorrente, os servidores da educação não fariam jus a tal benefício por serem regidos por legislação específica (Lei Municipal nº 533/2008).

Analisando as condutas previstas no artigo 80 do CPC, o Município recorrente fundamenta sua alegação nas hipóteses dos incisos I (deduzir pretensão contra texto expresso de lei), II (alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal).

Contudo, não se verifica no caso em análise qualquer das condutas caracterizadoras da litigância de má-fé. A recorrida, ao pleitear a gratificação de cursos, fundamenta seu pedido em interpretação razoável da legislação municipal, especialmente considerando o disposto no artigo 83 da Lei Municipal nº 533/2008, que expressamente garante aos servidores efetivos reenquadrados todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 024/1997), desde que não incompatíveis.

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de reconhecer o direito dos servidores da educação à gratificação de cursos prevista no Estatuto dos Servidores, conforme demonstram os precedentes citados anteriormente. Portanto, longe de deduzir pretensão contra texto expresso de lei, a recorrida fundamenta seu pedido em interpretação jurisprudencial consolidada.

Não há nos autos qualquer evidência de que a recorrida tenha alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo para conseguir objetivo ilegal. Ao contrário, a documentação apresentada comprova a realização dos cursos alegados, bem como sua pertinência com a área de atuação da servidora.

A mera divergência de interpretação jurídica entre as partes não caracteriza litigância de má-fé
.
Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a demonstração do dolo específico da parte em prejudicar o andamento do processo ou obter vantagem indevida, o que não se verifica no caso em análise.

Portanto, não estando demonstrada a litigância de má-fé por parte da recorrida, não há que se falar em aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025